Tribunal: TJMT
Processo: 1023137-82.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023137-82.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MATERIAL COMPROVADO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I.
Caso em exame

1.

Ação de ressarcimento ajuizada por Mapfre Seguros Gerais S.A. contra Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., com o objetivo de recuperar valores pagos a segurados por danos materiais decorrentes de oscilações no fornecimento de energia elétrica, que causaram prejuízos a equipamentos eletroeletrônicos. A sentença de primeira instância condenou a concessionária ao pagamento de R$ 18.412,25, acrescidos de juros e correção monetária.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a concessionária de energia elétrica, Energisa Mato Grosso, deve ser responsabilizada objetivamente pelos danos causados aos segurados da autora e se estão presentes a sub-rogação e o nexo causal entre a falha no fornecimento de energia e os danos nos equipamentos dos segurados.

III.
Razões de decidir

3. A responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, conforme o art. 37, §6o, da CF/1988 e os arts. 14 e 22 do CDC, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

4. A Apelada comprovou o nexo causal em parte dos casos, com laudos técnicos válidos, mas em relação a outros segurados, os laudos apresentados foram considerados insuficientes para comprovar o nexo de causalidade.
5. A ausência de notificação prévia à concessionária sobre o sinistro impede a defesa técnica plena em parte dos casos.

6. A sub-rogação da seguradora é válida nos termos do art. 786 do CC/2002.

IV.
Dispositivo e tese

7. Parcial provimento do recurso para excluir da condenação os valores referentes a alguns segurados cujas provas técnicas foram consideradas insuficientes.

Tese de julgamento
: "A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, mas exige prova robusta do nexo causal. A sub-rogação da seguradora é válida para os segurados cujos danos foram comprovadamente decorrentes de falha no fornecimento de energia elétrica."

________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 37, §6o; CDC, arts. 14 e 22; CC/2002, art. 786.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 188; STF, RE 878.694, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 17.06.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., contra a sentença prolatada pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Cobrança
, ajuizada pela Mapfre Seguros Gerais S.A.
,
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a Recorrente ao pagamento de R$ 18.412,25 (dezoito mil e quatrocentos e doze reais e vinte e cinco centavos), devidamente atualizado com correção monetária, pelo INPC, e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do desembolso da indenização, valor referente aos danos materiais causados aos segurados.

Em suas razões recursais, a Apelante pugna pela reforma da sentença, argumentado, em síntese, que o
s laudos apresentados pela Apelada foram elaborados unilateralmente, sem o contraditório, e não têm validade para comprovar a suposta responsabilidade da distribuidora de energia, pelas perdas narradas pelos segurados à Apelada.

Assevera que não houve registro de reclamações ou solicitações por parte dos segurados junto à Energisa no momento dos supostos danos. Além disso, argumenta que não foi constatada qualquer anormalidade nos sistemas de distribuição de energia elétrica e que há demonstração nos autos acerca de dano decorrente de fortuito externo, o que configura caso fortuito ou força maior e exclui a responsabilidade da apelante, nos termos do art. 393 do Código Civil.

Aduz
que a Apelada não comprovou o nexo causal entre os danos e a suposta falha no fornecimento de energia elétrica, de modo que a ausência de prova técnica idônea impossibilita a imputação de responsabilidade à Recorrente, o que exige o provimento do Apelo para reforma da sentença, a fim de
julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões ofertadas pelo não conhecimento do Apelo em razão da ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, pelo desprovimento (id. 230843286).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto no relatório, a parte apelante visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pela Mapfre Seguros Gerais S.A., na Ação de Cobrança.

Extrai-se da inicial que a Mapfre Seguros Gerais S.A. ajuizou a mencionada ação, em desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., pretendendo receber ressarcimento das indenizações pagas aos segurados que, ao abrirem seus sinistros, informaram que as perdas relatadas foram decorrentes de intensas oscilações no fornecimento de energia elétrica, advindas externamente da rede de distribuição administrada pela Apelante, causando danos aos respectivos equipamentos eletroeletrônicos, razão pela qual efetuou o pagamento das indenizações contratadas, que somadas alcançam o patamar de R$ 18.412,25 (dezoito mil e quatrocentos e doze reais e vinte e cinco centavos).

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença, julgando procedente o pedido vertido na inicial, nos seguintes termos:

“[...]

Com fulcro na permissão legal do artigo 370 do CPC,
sobretudo considerando ser o juiz destinatário das provas, por estar suficientemente convencido sobre os pontos controvertidos
, tomando por base as provas carreadas no caderno processual,
passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

Cinge-se a controvérsia sobre o direito de regresso da parte Autora em face da responsabilidade da Ré pelo sinistro que culminou na danificação de aparelhos elétricos que guarnece o imóvel do segurado, ocasionando dano material no montante de R$ 18.412,25 (dezoito mil quatrocentos e doze reais e vinte e cinco centavos).

Sem maiores sobressaltos, vejo que a pretensão inicial merece guarida.

Inicialmente é válido salientar que a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, respondendo pelos danos causados independentemente de culpa.

Os artigos 14 e 22, do Código de Defesa do Consumidor, preveem que:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

Ademais, a responsabilidade da Ré em ressarcir os danos materiais causados pela má prestação de seus serviços é objetiva, nos termos do disposto no §6o, do artigo 37, da Constituição Federal (
in verbis
):

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)

§6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa...”

Outro não é o entendimento do E. TJMT:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS – SUB ROGAÇÃO SEGURADORA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DESNECESSÁRIO – INTERESSE AGIR DEMONSTRADO - RESARCIMENTOS DANOS –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
– SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. Consoante dicção do art. 786 do Código Civil e Enunciado Sumular n.o 188 do Supremo Tribunal Federal a empresa seguradora sub-roga-se nos direitos de seus segurados ao pagar indenização por danos cobertos pela apólice contratada, tendo direito de regresso contra o verdadeiro causador do dano. Não há falar em prévio exaurimento da via administrativa para que a suposta lesão de direito seja submetida ao Judiciário, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no artigo 5.o, inciso XXXV, da Constituição Federal. O interesse de agir está plenamente caracterizado no ressarcimento quanto à indenização já paga pela Recorrida, tendo em vista os danos elétricos ocorridos nos equipamentos dos Segurados.
Da dicção dos artigos 37, §6o, da Constituição Federal e arts. 14 e 22, do Código de Defesa do Consumidor, extrai-se que a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.
Em que pese a Apelante afirmar que os documentos coligidos aos autos não seriam capazes de comprovar o nexo de causalidade entre sua conduta e os danos noticiados pela Seguradora, a Concessionária de Serviço Público deixou de apresentar documentos para comprovar que na data do sinistro não houve oscilação de energia elétrica. (N.U 1041199-78.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023).
Destaquei

Para imputar a responsabilidade pelos danos causados pela parte Requerida, basta a parte Autora demonstrar a comprovação do prejuízo e o nexo de causalidade.

No caso em apreço, é incontroverso que a parte Autora ressarciu os segurados descritos na peça de ingresso, perfazendo valor no montante de (R$ 18.412,25). Assim, sub-rogou-se no direito do usuário do serviço de energia elétrica, bem como, também restou comprovada a falha na prestação do serviço da concessionária Requerida, uma vez que ocorreram oscilações de tensão e descargas na rede de energia elétrica, danificando os equipamentos elétricos eletrônicos que guarnecem os imóveis dos segurados, acarreados com exordial.

Tais prejuízos foram arcados pela parte Autora que, como cediço, se sub-roga nos direitos do segurado contra o causador do dano, conforme previsto no artigo 786 do Código Civil.
In verbis
:

“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

§1o Salvo dolo, a sub-rogação não tem lugar se o dano foi causado pelo cônjuge do segurado, seus descendentes ou ascendentes, consanguíneos ou afins.

§2o É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este artigo.”

No caso, aplica-se o CDC, uma vez que a seguradora, na condição de sub-rogada, é considerada consumidora, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor.

[...]

Além disso, a parte Requerida não exibiu nos autos qualquer prova capaz de refutar as alegações da parte Autora, as quais foram elaboradas durante a fase de regulação do sinistro.

Sendo assim, não há dúvidas de que, havendo falha no fornecimento de energia elétrica, a concessionária está obrigada a reparar os danos ocasionados.

A parte Autora comprovou nos autos a avaria dos equipamentos descritos na peça de ingresso que se deu em razão danos elétricos acerca da energia fornecida pela parte Ré.

Consigno ainda que a parte Requerida ficou apenas no campo das alegações, não apresentando qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte Autora (art. 373, II, CPC), deve ser responsabilizada a ressarcir integralmente os valores desembolsados pela seguradora demandante.

Nessa esteira, os documentos acostados na inicial consubstanciam prova suficiente de
que o dano elétrico sofrido pelo segurado da parte Autora, de tal sorte, a Ré enquanto concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica,
cumprindo-lhe o dever de atenção e reparos frequentes nas instalações e nos equipamentos condutores de energia elétrica às unidades consumidoras.

De mais a mais, não se apontou, concretamente, qualquer outra causa eficiente
para a danificação dos equipamentos que guarnece imóvel segurado, a não ser a alteração da carga na rede elétrica, oscilação de energia elétrica.

Enfim, inaceitável a pretendida exoneração do fornecedor, haja vista se tratar de risco inerente à atividade, mesmo porque a expectativa legítima de segurança é intrínseca em matéria de proteção ao consumidor.

O desenrolar dos fatos, da forma como apontam as provas documentais, torna
evidente a existência do nexo causal entre a conduta da parte Requerida e os danos gerados em desfavor da parte Requerente.

Desse modo, comprovado os danos materiais sofridos e o nexo de causalidade entre a falha no serviço prestado pela Ré e os referidos danos, como também não demonstrada qualquer causa excludente da responsabilidade da Ré, exsurge o dever de indenizar, fazendo
jus
ao ressarcimento dos valores postulados na exordial.

[...]

Nesse aspecto,
a parte Ré não trouxe qualquer prova para desconstituir os fatos alegados pela parte Autora
.

Insta salientar, ainda, em que pese as alegações da parte Requerida no sentido de que a perícia técnica realizada pela parte Autora é unilateral e foi produzida sem testes ou meios para dignificar-se de verossimilhança,
não merece prosperar tal afirmação.

Pela prova coletada há o dever de indenizar por parte da Requerida, vez que todo o acervo converge para a existência de uma falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica que culminou na queima dos aparelhos eletrodomésticos.
Não se pode olvidar que as descargas elétricas atingem redes de energia e a culpa não pode ser imputada ao usuário do serviço público pelo fato de não ter, eventualmente, em seu imóvel um sistema de para-raios ou de aterramento
.

Houve a falha na prestação
, vez que o serviço público é fornecido pela Ré e não seria o usuário o sujeito que teria que se acautelar do risco da atividade da empresa.

As descargas atmosféricas são fatos previsíveis em períodos chuvosos, com a consequente sobretensão as redes e, ao meu entender, a concessionária falha na prestação do serviço, na medida em que não usa dos meios técnicos existentes para evitar essa sobrecarga da rede elétrica concorrendo, com isso, para o evento danoso.

Explicitando a questão, temos que a ocorrência de descargas atmosféricas nas instalações de transmissão é risco típico da atividade de transmissão de energia elétrica e, a meu aviso, devem ser categorizadas como um
fortuito interno
que, como sabido, não rompe o nexo de causalidade.

Certos eventos ainda que imprevisíveis e inevitáveis, não excluem a responsabilidade do agente, pois constituem riscos inerentes ao negócio praticado. É o chamado
“fortuito interno”.
Assim, as descargas atmosféricas, ainda que inevitáveis e de ocorrência em momento imprevisível, não excluem a responsabilidade da concessionária, tampouco podem ser classificadas como caso fortuito externo ou de força maior, dado que possuem consequências evitáveis proporcionais à relação custo/risco que a ré assume no projeto de suas instalações.

Destarte, em face do atual quadro tecnológico,
a incidência de descargas atmosféricas não pode
de per si
afastar a responsabilidade das concessionárias, vez que suas consequências são conhecidas, esperadas e plenamente contornáveis, desde que o serviço público esteja sendo prestado adequadamente
. De outro lado, tal fato não impede que as concessionárias de serviço público comprovem nos autos que, muito embora tenha se cercado de todos aqueles cuidados, ainda assim o sistema de proteção da rede elétrica sucumbiu à sobretensão gerada.

Em conclusão: não é a descarga atmosférica em si que reside a responsabilidade das concessionárias e sim a conduta omissiva da Ré, no que diz respeito à continuidade do fornecimento de energia elétrica.

É de se relembrar que o art. 393, parágrafo único do Código Civil define o caso fortuito ou força maior como o que se verifica
“
no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir
”.

Assim, o conjunto probatório é claro e atesta que o sinistro ocorreu por causa de um
fortuito interno
, uma vez que, tendo havido sobretensão, a rede elétrica não estava suficientemente aparelhada tecnicamente para evitar as oscilações de energia elétrica.

O fortuito interno trata-se de evento na verdade, previsível e evitável relacionado à organização daquele que desenvolve uma determinada atividade que, contudo, não exclui a responsabilidade.

Sinteticamente, pode-se compreender o tema analisando a
atividade desenvolvida pelo negócio e a causa do dano
, assim, havendo uma relação do fato, como se fizesse parte do processo de produção ou disponibilização do serviço, tem-se o fortuito interno, ou seja, mantém-se a responsabilidade do explorador, pois o fato imprevisível adere-se ao risco da atividade desenvolvida, não havendo como aliená-la para o cliente.

Nesta ordem de ideias, dúvidas inexistem quanto ao evento danoso e o nexo da causalidade. Demonstrados o nexo causal entre os prejuízos e a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, a sua condenação ao pagamento dos prejuízos que causou e isso independente de demonstração da culpa, máxime por se tratar de responsabilidade objetiva, e quanto aos juros de mora e correção monetária, incidem, em casos tais, a partir do desembolso.

[...]

ANTE O EXPOSTO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais desta ação de ressarcimento formulado pela Autora
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.,

em desfavor de

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, e por consequência,
CONDENO
a concessionária Ré ao pagamento da quantia de
R$ 18.412,25 (dezoito mil quatrocentos e doze reais e vinte e cinco centavos),
referente aos danos materiais causados acrescidos de
juros de 1% ao mês

e
correção monetária (INPC) TUDO a partir do desembolso da indenização.

CONDENO
ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, ao qual arbitro em 10% (dez por cento) do montante atualizado da condenação de acordo com a orientação traçada no §2o do art. 85 do CPC. [...]” (Id. 230843281 – destaques do original).

Deste ato, recorre a distribuidora de energia elétrica.

Questão preliminar.

Análise da ausência de dialeticidade.

A Apelada, em suas contrarrazões, defende o não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, visto que, segundo alega, a peça recursal não atacou diretamente os fundamentos da sentença recorrida.

É cediço que, em matéria de recursos, vige o princípio da dialeticidade, ou congruência, segundo o qual o recurso precisa ser discursivo, ou seja, deve declinar as razões da reforma da decisão impugnada.

Se o Apelante não ataca, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, descumpre o disposto no artigo 1.010, inciso II, do CPC, o que constitui óbice ao seu conhecimento.

Nesse sentido, cita-se a jursiprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. 1. (...).

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1776084/GO, Terceira Turma, Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 14/03/2022, publicado em 18/03/2022)”.

No presente caso, ao contrastar a peça recursal com a sentença recorrida, observa-se que houve o enfrentamento dos fundamentos utilizados pelo Julgador singular, eis que a Apelante combate os termos postos no ato sentencial objurgado.

Nessa quadra, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade e, portanto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

Da Apreciação do mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia em analisar a responsabilidade de empresa de distribuição de energia pelos danos causados aos segurados sub-rogados, no caso, pela Apelada.

É sabido que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas do direito privado prestadoras de serviços públicos, pela reparação de danos, excepcionada a situação em que o dano é decorrente de omissão, é objetiva, não exigindo, para sua configuração, a existência de culpa, mas, tão somente, do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano sofrido.

O artigo 37, § 6o, da Constituição da República Federativa do Brasil, assim dispõe:

“Art. 37. (...):

§6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Na ação de cobrança, ajuizada pela seguradora, com o intuito de ser ressarcida do pagamento da indenização paga ao segurado, por força do contrato de seguro, opera-se a sub-rogação nos direitos e nas ações contra o autor do dano, limitados ao respectivo valor pago, conforme prevê artigos 349 e 786, ambos do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.”

“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.”

O enunciado da Súmula n. 188, do Supremo Tribunal Federal (STF), sobre a questão, assim preceitua:

“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”

Dessarte, havendo a sub-rogação, ficam conservados todos os elementos da relação jurídica e da obrigação primitiva, ocorrendo a substituição do polo ativo, passando a terceira pessoa a ser o novo credor da relação obrigacional.

Diante disso, em vista de a relação jurídica havida entre os proprietários dos bens segurados e a Apelada, concessionária de energia elétrica, ser uma verdadeira relação de consumo, aplica-se, no caso, as regras do Código de Defesa do Consumidor (CDC), pois a Seguradora Apelada age como consumidora por sub-rogação.

Nessa quadra, tratando-se de relação de consumo, tem-se que a fornecedora de energia elétrica responde, independentemente da existência de dolo ou culpa, pela reparação dos danos eventualmente causados aos consumidores, por defeitos relativos à má prestação dos serviços, nos termos dos artigos 14 e 22, ambos do CDC, veja-se:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

Nessa esteira, a Apelante, na qualidade de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, sujeita-se à responsabilidade objetiva.

Acontece que, ao analisar detidamente os elementos de prova constantes dos autos, confere-se que a Apelada comprovou apenas parcialmente os requisitos da responsabilidade civil, pois em relação a alguns segurados não apresentou provas suficientes para demonstrar que os danos foram provenientes de falha na prestação do serviço prestado pela distribuidora de energia elétrica, especialmente, porque os laudos não foram fornecidos por profissionais técnicos.

Nesses casos, especificamente, não se desincumbiu do ônus probatório de que os danos nos equipamentos eletroeletrônicos foram, de fato, causados devido a “oscilação de energia, descarga elétrica e sobrecarga de energia.

Com efeito, os documentos unilaterais comprobatórios, juntados, não são conclusivos, já que simplesmente informam, sem qualquer metodologia ou análise técnica, que os aparelhos foram danificados por “oscilação de energia, descarga elétrica e sobrecarga de energia”.

Tais laudos não apresentam sequer a qualificação do profissional técnico que realizou a avaliação, tampouco descreve detalhes dos danos ocorridos.

Vê-se que no id. 230842814, que relaciona a documentação da segurada, Keila Chagas da Silva Cabral, há apenas um recibo carimbado pela empresa Dias Climatização, com assinatura de algum representante, o que se mostra como insuficiente para imputar à Apelante a responsabilidade pelo ocorrido.

Além disso, importante destacar que a concessionária Apelante, à época dos fatos, não recebeu nenhuma reclamação dos Segurados, obstando a realização da análise técnica da concessionária, nos moldes do que prescreve o módulo 9, do PRODIST, que padroniza a análise das solicitações de ressarcimento de danos elétricos.

De outro giro, há casos em que os danos estão devidamente comprovados, o que impõe a obrigação da distribuidora de energia elétrica indenizar, pois, nessas hipóteses, o dano e o nexo de causalidade estão devidamente comprovados devido a apresentação de laudos técnicos, elaborados por empresas alheias aos interesses das partes, que aponta a queima de bens do segurado em razão de descarga elétrica, corroboradas pelas informações contidas nos documentos de regulação do sinistro sobre a ocorrência de danos elétricos, com laudos subscritos por profissionais técnicos.

Nesse casos, nada obstante a Apelante alegue a inexistência de qualquer ocorrência nas unidades consumidoras dos segurados, ou mesmo sugira que a descarga elétrica tenha sido provocada por caso fortuito ou força maior, não trouxe aos autos qualquer prova ou documento apto a demonstrar que, nos dias dos fatos, sua rede de distribuição de energia elétrica funcionou perfeitamente, bem como não comprova que o fornecimento de energia dos segurados indenizados não sofreu qualquer pico de tensão que ocasionou as descargas de energia elétrica, conforme exposto na sentença recorrida.

Nessas hipóteses, conclui-se que foi a concessionária de energia elétrica, ora Apelante, que não se desincumbiu do ônus que lhe competia, em observância ao disposto no artigo 373, II do Código de Processo Civil (CPC), de rigor, portanto, a manutenção parcial da sentença, nesses casos, até porque, de forma semelhante, já decidiu esta Câmara. Confira:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS PAGOS AO SEGURADO – POSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA No 188 DO STF – ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR – INCOMPROVADO – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR NEXO CAUSAL – LAUDO PERICIAL UNILATERAL – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE CONFEREM CREDIBILIDADE À PROVA – DANO MATERIAL COMPROVADO – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há se falar em cerceamento de defesa, quando as partes manifestam o desinteresse em produção de novas provas. Ademais, quando há elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador, além da matéria sub judice ser estritamente de direito, bastando a análise dos documentos colacionados, em cotejo com as regras normativas e a jurisprudência vigente, sendo desnecessária a prova pericial.

2. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação comissiva ou omissiva e o dano.

3. A seguradora pode buscar os valores que desembolsou, nos limites previstos no contrato de seguro, por via de ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. (Súmula 188 do STF)

5. Apesar de produzido unilateralmente, o laudo técnico produzido por empresa especializada, elaborado por profissional técnico e isento de parcialidade, é válido para o fim de comprovar o elo causal entre o dano e a queda/oscilação de energia elétrica, configurando o dever de indenizar. (N.U 1001875-98.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO NA REDE DE CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE OCASIONOU DANOS EM EQUIPAMENTOS DO SEGURADO DA APELADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 37, § 6o DA CF) DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NEXO CAUSAL ENTRE A OSCILAÇÃO DA ENERGIA E OS DANOS HAVIDOS DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Em se tratando de concessionária de serviço público, aplica-se a responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal.

2.

Nos termos do art. 786 do Código Civil ocorre sub-rogação dos direitos do segurado ao segurador, que possui, portanto, direito de ingressar com processo de regresso dos valores despendidos por conta do dano causado.

3.

Comprovados o evento danoso e dano material, deve a ré ressarcir os valores pagos pela seguradora. (N.U 1009925-62.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINAR REJEITADA – AVARIAS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS – VALIDADE DO LAUDO TÉCNICO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE E DEVER DE RESSARCIR CONFIGURADOS – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) - RECURSO NÃO PROVIDO.

O princípio da inafastabilidade da jurisdição garante que toda e qualquer lesão ou ameaça a direito não será excluída da apreciação do Poder Judiciário, independentemente de prévio pedido administrativo.

Constatada a falha na prestação do serviço, é devida a restituição à Seguradora dos valores pagos ao segurado.

É desnecessária a notificação da apelante para acompanhar a elaboração do laudo pericial, pois essa exigência não tem amparo em lei e nem na Resolução que rege a matéria (n. 414/2010).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC). (N.U 1030954-13.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 23/09/2021)

Diante dessas considerações, a manutenção parcial da sentença é a medida que mais se adequa a este caso e, assim, a sentença será mantida apenas em relação à sub-rogação da seguradora ao direito de ressarcimento quanto à indenização paga aos seguintes segurados: Edilson Gonçalves da Silva (id. 230842812) e Viviene de Sousa Gonçalves Ascoli (id. 230842813), que somadas representam, à época do pagamento, R$ 3.027,95 (três mil e vinte e sete reais e noventa e cinco centavos).

O provimento parcial do recurso modifica o ônus da sucumbência das partes que, devido à sucumbência recíproca, será distribuído
pro rata
, cabendo 50% a cada parte litigante que também está responsável pelos honorários advocatícios sucumbenciais da parte adversa, que pela alteração da condenação devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC e Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pela Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., para reformar a sentença e excluir do pagamento as indenizações securitárias pagas aos segurados Keila Chagas da Silva Cabral (id. 230842814), Rosa Clement Schroeder (id. 230842815), Rossi Sociedade Individual de Advocacia (id. 230842816), Terezinha Eli Figueiredo (id. 230842817), Cleide Schroder (id. 230842818) e Luciano Marcio Marcon (id. 230842819).

Devido à alteração da condenação, que representa valor irrisório para arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência, fixo-os em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), para cada parte, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC e Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024